Tribunal: TJSP
Processo: 1025128-93.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Acordo noticiado pelas partes – Suspensão da execução até o integral cumprimento da transação – Extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, presumindo-se adimplida a obrigação, diante da inércia da exequente em se manifestar sobre o cumprimento do acordo – Impossibilidade – O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou

Ementa:

*Execução de título extrajudicial – Acordo noticiado pelas partes – Suspensão da execução até o integral cumprimento da transação – Extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, presumindo-se adimplida a obrigação, diante da inércia da exequente em se manifestar sobre o cumprimento do acordo – Impossibilidade – O silêncio da exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito – Extinção da execução deve ser precedida de requerimento expresso da executada e intimação pessoal da exequente – Inteligência do art. 485, III, do CPC c.c. Súmula 240 do STJ – Sentença de extinção afastada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025128-
93.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelada TALITA COSTA AMOROSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025128-93.2018.8.26.0577 - Voto 31793
2
VOTO No : 31793
APEL. No : 1025128-93.2018.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP
APDA..: TALITA COSMO AMOROSO
*Execução de título extrajudicial Acordo noticiado pelas
partes Suspensão da execução até o integral cumprimento
da transação Extinção da execução, com fundamento no
art. 924, II, do CPC, presumindo-se adimplida a obrigação,
diante da inércia da exequente em se manifestar sobre o
cumprimento do acordo Impossibilidade O silêncio da
exequente não legitima a presunção de quitação ou renúncia
do crédito Extinção da execução deve ser precedida de
requerimento expresso da executada e intimação pessoal da
exequente
Inteligência do art. 485, III, do CPC c.c.
Súmula 240 do STJ Sentença de extinção afastada
Recurso provido.*
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial,
ajuizada por COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP em face de TALITA COSMO AMOROSO, cuja sentença de fls. 90/91
julgou extinta a execução com base no art. 924, II, do CPC, considerando a extinção da
obrigação pelo acordo celebrado entre as partes.
Apela a exequente (fls. 101/105), alegando, em resumo, da
impossibilidade de extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, a qual
somente se efetivaria após o cumprimento integral do acordo pela executada, o que não é o
caso dos autos. A ausência de manifestação da exequente não autoriza presumir-se a
satisfação da execução, não podendo o Juízo, de ofício, conferir a quitação da dívida. Pugna
pelo provimento do recurso, afastando-se a r. sentença de extinção da execução.
Recurso regularmente processado e sem resposta.
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial,
fundada em faturas de água e esgoto, executando-se o valor histórico de R$794,80.
As partes transacionaram, convencionando-se a quitação da referida
dívida em 8 parcelas mensais, com inicio em 30/10/2018 e 5/6/2019 (fl. 66).
O Juiz a quo determinou a suspensão do processo até integral
cumprimento da avença pela autora (fls. 85/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025128-93.2018.8.26.0577 - Voto 31793
3
Em 8/11/2019, foi certificado o fim do prazo para cumprimento do
acordo pela executada (fl. 89), sem qualquer manifestação da exequente nesse sentido.
O Juiz a quo julgou extinção a execução, pela satisfação da
obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, assim fundamentada:
“Tendo em vista a extinção da obrigação pelo acordo celebrado
pelas partes, JULGA-SE EXTINTO o processo, com base no art. 924, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Intime-se a parte executada, por carta com aviso de recebimento,
para que, em cinco dias corridos, promova o pagamento da taxa judiciária (Lei
11.608/2003, artigo 4o) sob pena de expedição de certidão de crédito em favor da Fazendo
Pública”.
Respeitado o entendimento do d. Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso.
A hipótese dos autos não evidencia a situação prevista no art. 924,
II, do CPC a legitimar a extinção da execução em razão do adimplemento da obrigação.
O silêncio do credor após o decurso do prazo estabelecido para
cumprimento do acordo celebrado entre as partes não faz presumir a satisfação de seu
direito subjetivo de crédito, tampouco sua renúncia a ele.
A quitação e a renúncia não se presumem, devendo estar
devidamente comprovada nos autos, pena de caracterizar enriquecimento ilícito do devedor,
sendo que, findo o prazo convencionado entre as partes para cumprimento voluntário do
acordo pelo devedor sem prova da satisfação da obrigação, deve a execução retomar o seu
curso, nos termos do art. 922, § único, do CPC.
Reza o art. 922 do CPC:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a
execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra
voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o
processo retomará o seu curso.”
A inércia só legitimaria a extinção da execução se, mediante prévio
requerimento da executada nesse sentido, fosse a exequente pessoalmente intimada
deixando de dar regular andamento ao processo, na esteira do disposto na Súmula 240 do
STJ e do art. 485, III, do CPC.
Sobre o tema, posicionamento consolidado no STJ sobre a matéria,
em decisão representativa da controvérsia: “A renúncia ao crédito exequendo
remanescente, com a consequente extinção do processo satisfativo, reclama prévia
intimação, vedada a presunção de renúncia tácita”. (REsp 1143471/PR, Rel. Ministro
LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 22/02/2010)
Nesse sentido, jurisprudência do STJ e desta Corte:
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025128-93.2018.8.26.0577 - Voto 31793
4
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. DESCUMPRIMENTO
DA
AVENÇA
PELO
DEVEDOR.
RETOMADA
DA
EXECUÇÃO
COM
BASE
NO
TÍTULO
EXECUTIVO
ORIGINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Em se tratando de execução suspensa em razão de acordo
celebrado entre as partes, nos termos do art. 792, caput, do CPC
de
1973,
sem
que
haja
animus
novandi,
se
houver
descumprimento deste por parte do devedor, o feito deve ser
retomado com base no título executivo originário (CPC/73, art.
792, parágrafo único), não podendo o julgador extinguir em
definitivo a execução.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual encontra-se em
consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual é
necessária a intimação do credor para que seu silêncio possa dar
ensejo à presunção de quitação da dívida, autorizando a
extinção do processo executivo com base no art. 794, I, do CPC
de 1973.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1432616/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Acordo.
Extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do Novo
Código de Processo Civil. Impossibilidade. Silêncio sobre o
cumprimento do acordo não acarreta quitação. Quitação do
débito
não
se
presume.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP; Apelação 0016386-80.2002.8.26.0602; Relator
(a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Acordo
realizado entre as partes para o pagamento parcelado do débito.
Extinção do feito em razão da inércia do exequente em se
manifestar sobre o cumprimento do acordo. Impossibilidade.
Quitação do débito que não é presumida. Silêncio do credor que
não pode ser interpretado como quitação tácita. Extinção da
execução afastada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação
1000790-70.2016.8.26.0142; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 05/06/2018; Data de Registro:
05/06/2018)
Apelação. Execução fundada em título extrajudicial. Acordo
entre as partes. Homologação com determinação do juízo para
se aguardar o prazo avençado no acordo realizado pelas partes
com posterior manifestação do interessado sobre a integral
satisfação do débito independentemente de nova intimação. A
ausência de manifestação do exequente sobre o eventual
cumprimento do acordo não gera, por si só, a presunção de
quitação do débito, sendo inadmissível a extinção da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025128-93.2018.8.26.0577 - Voto 31793
5
Inadmissibilidade. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação 0009800-69.2011.8.26.0292; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro:
06/03/2018)
COBRANÇA
FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO
924, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
INADMISSIBILIDADE

SILÊNCIO
DA
CREDORA
ACERCA DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DO ACORDO
QUE
NÃO
PODE
SER
INTERPRETADO
COMO
ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO
QUITAÇÃO QUE
NÃO SE PRESUME EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação 0011844-59.2001.8.26.0309; Relator (a): Erickson
Gavazza Marques; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2017;
Data de Registro: 13/09/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL
Ação de
execução de título extrajudicial Transação celebrada no curso
do processo Acordo homologado por sentença Ausência de
informação pela exequente acerca da quitação Sentença de
extinção fundada na presunção de quitação
Apelo da
exequente
Impossibilidade de extinção
Inadmissível a
presunção da quitação ou da renúncia tácita do crédito cobrado
Sentença reformada para, afastada a extinção, determinar o
regular prosseguimento do feito em primeiro grau Apelação
provida (TJSP; Apelação 0056490-15.2012.8.26.0554; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017)
Neste cenário, não comprovado o cumprimento da obrigação pela
devedora, caso de prover-se o recurso, afastando a extinção da execução fundamentada no
art. 924, II, do CPC, determinando-se seu regular prosseguimento.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR